Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-18.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1005715-18.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

(20
2
)

ASSUNTO:

[
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
]

RELATOR:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L - CNPJ: 32.280.879/0001-69 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA, APÓS ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
).

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARRECADAÇÃO DE BENS GRAVADOS COM PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LEVATAMENTO DE INDISPONIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por credora fiduciária contra decisão proferida nos autos de falência que determinou a arrecadação de imóveis objeto de alienação fiduciária, a reintegração de posse em favor da massa falida, a nomeação da credora como depositária judicial dos bens e a indisponibilidade dos imóveis. A agravante sustenta que seu crédito foi reconhecido como extraconcursal, que os imóveis não integram o patrimônio da falida e requer a revogação da arrecadação e da indisponibilidade, bem como o reconhecimento do direito ao exercício da garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se imóveis gravados com alienação fiduciária, cujo crédito foi reconhecido como extraconcursal, podem ser arrecadados no processo falimentar; (
ii
) estabelecer se a inexistência de consolidação formal da propriedade fiduciária autoriza a inclusão dos bens no acervo da massa falida; (
iii
) determinar se decisão interlocutória pode afastar os efeitos da coisa julgada que reconheceu a validade da garantia fiduciária, a
extraconcursalidade
do crédito e o direito de excussão da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propriedade fiduciária constitui direito real existente desde o registro do contrato de alienação fiduciária, razão pela qual os bens gravados não integram o patrimônio do devedor e não se submetem ao concurso de credores.

4. A consolidação da propriedade fiduciária representa ato registral destinado à conversão da propriedade resolúvel em propriedade plena, sem alterar a titularidade fiduciária previamente constituída, de modo que sua ausência não autoriza a arrecadação dos bens pela massa falida.

5. A decisão transitada em julgado que reconheceu a validade da garantia fiduciária, a natureza extraconcursal do crédito e o direito de prosseguimento dos atos de excussão impede a rediscussão da matéria no processo falimentar, em razão da ocorrência da coisa julgada.

6. A arrecadação dos imóveis viola os
arts
. 49, § 3º, e 85 da Lei nº 11.101/2005, bem como o direito de propriedade assegurado pela Constituição Federal, por atingir bens que não integram a massa falida objetiva.

7. A decisão agravada apresenta contradição ao reconhecer a condição de proprietária fiduciária da agravante para nomeá-la depositária judicial e, simultaneamente, determinar a arrecadação dos mesmos imóveis em favor da massa falida.

8. A coisa julgada formada em julgamento anterior reconheceu a validade e eficácia da alienação fiduciária, a natureza extraconcursal do crédito e o direito da credora de promover a excussão da garantia, impedindo a rediscussão dessas matérias por decisão interlocutória posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para revogar a ordem de arrecadação dos imóveis e determinar o levantamento das averbações de indisponibilidade.

Tese de julgamento: 1. A propriedade fiduciária constituída pelo registro da garantia impede a arrecadação do bem no processo falimentar, ainda que não haja consolidação formal da propriedade. 2. A coisa julgada que reconhece a validade da alienação fiduciária, a
extraconcursalidade
do crédito e o direito de excussão da garantia impede decisão posterior em sentido contrário.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e XXXVI; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, 8º, 49, § 3º, e 85; Lei nº 9.514/1997, art. 26; CPC,
arts
. 502 e 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.302.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.03.2015,
DJe
16.03.2015.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Innovatus

Structured
Trade
Finance
I S.A.R.L.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial convolada em Falência n. 1048110-09.2020.8.11.0041, requerida por
Afg
Brasil S.A. – Massa Falida.

O Juiz singular deferiu a arrecadação da “Fazenda São Paulo” e demais áreas rurais no âmbito da massa falida, determinou a reintegração de posse em favor da massa falida e nomeou a Agravante como depositária judicial dos imóveis objeto de alienação fiduciária, às suas expensas.

Ainda decretou a indisponibilidade desses imóveis.

A Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica de arrecadação dos imóveis objeto de alienação fiduciária.

Afirma
que seu crédito foi excluído da lista de credores concursais pelo Administrador Judicial
e que
os imóveis não integram o patrimônio da falida, mas sim da Agravante,
razão pela qual não podem
ser arrecadados para satisfação de credores concursais.

Defendea inviabilidade de lhe ser imposta, de forma definitiva, a responsabilidade pelo custeio das despesas de conservação e segurança dos imóveis, diante de sua condição de credora impedida de exercer a posse direta e de promover os atos de excussão da garantia.

Requer o provimento do Recurso e a
reforma da decisão agravada, com a revogação da ordem de arrecadação dos imóveis, a determinação do levantamento da averbação de indisponibilidade, bem como o reconhecimento de que as despesas de manutenção e segurança adiantadas sejam reembolsadas pela massa falida.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
346647377
).

Contraminutas juntadas nos
Id’s
352757874 e 352898373.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 361941876).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FERNANDO BILOTTI FERREIRA
, OAB/
SP

247031
.

Excelentíssim
a
Senhor
a
Presidente, eminentes Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, boa tarde.

O recurso em questão ataca a decisão de primeiro grau que, no curso do processo de falência, determinou a arrecadação de bens imóveis gravados com garantia fiduciária em favor da agravante.

O cerne da insurgência reside no fato de que, embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a existência da alienação fiduciária, impôs à credora não apenas a perda temporária da disponibilidade do bem pela arrecadação, mas também o dever de promover a reintegração de posse em benefício da massa falida e arcar integralmente com os custos de segurança e manutenção desses imóveis.

Há determinação expressa na decisão agravada, que esses custos não poderiam ser repassados de forma nenhuma à massa falida
,
e que a ora agravante, mesmo sendo a credora fiduciária, mesmo tendo todos esses custos e responsabilidades, não poderia de forma nenhuma explorar economicamente as áreas.

Excelências, antes de adentrar especificamente no objeto deste agravo, julgo fundamental pedir a atenção de Vossas Excelências para um breve retrospecto do histórico processual, uma vez que este contexto é imprescindível para o deslinde da questão.

Esta falência tem sua origem em um processo de Recuperação Judicial ajuizado pela empresa FG, ainda em 2020. Naquela oportunidade, como ocorre com frequência na praxe processual de recuperações judiciais no país, o crédito do meu cliente
,
que é garantido por alienação fiduciária de imóveis
,
foi incorretamente classificado como quirografário
.
Até aqui nenhuma surpresa
.

E
nquanto advogados da Agravante, apresentamos corretamente a divergência de crédito para defender não apenas a existência das garantias fiduciárias, como a sua validade e pedindo a exclusão do crédito do rol de credores sujeitos a Recuperação Judicial.

Na fase administrativa, o
administrador
Judicial reconheceu, de fato, a validade das garantias e corretamente excluiu o crédito da
o
ra agravante da lista de credores, não hav
endo
nenhuma impugnação de crédito apresentada por qualquer credor ou pela recuperanda ou mesmo por eventuais interessados para reincluir o crédito

na lista de credores
.

O
processo de recuperação judicial até
então
decorreu normalmente
. O
plano foi aprovado sem
,
obviamente
,
a participação do meu do meu cliente
,
que foi excluído
. E por instrução minha, este cliente, durante a tramitação da Recuperação Judicial,
não executou a alienação fiduciária, por uma razão bastante simples, o imóvel, o bem era um imóvel, ativo permanente da companhia
, e a
execução seria,

obviamente, suspensa por todos os precedentes que existem sobre a matéria.

Após a aprovação do plano, meu cliente e a recuperanda celebraram um acordo judicial
,
não extrajudicial
,
formalizado no foro de São Paulo, que era o foro de eleição estabelecido tanto nos contratos financeiros quanto nos instrumentos de alienação fiduciária.

Este acordo previa, em síntese, uma extensão do prazo de pagamento. Ficou estipulado que, caso o débito não fosse quitado, as partes buscariam um comprador comum para o imóvel ou, não havendo sucesso nessa venda, meu cliente estaria autorizado a executar a alienação fiduciária.

Transcorridos os prazos sem o devido pagamento, e após meu cliente diligenciar na busca por eventuais interessados na aquisição, iniciamos o procedimento de execução da garantia. Foi nesse momento que sobreveio uma manifestação, apresentada nos autos da Recuperação Judicial por um credor específico, a "Nova Aliança", arguindo três supostos problemas sobre a operação.

O primeiro problema é
que a
r
ecupera
nda teria feito um acordo sigiloso,
fora do ambiente da Recuperação Judicial
,
com
c
redor
estrangeiro
, e
que ninguém aparentemente reconhecia,
envolvendo o
principal ativo da companhia
,
e que nesse acordo
tal
ativo
,
muito importante da companhia
,
seria vendido para pagamento exclusivo de um único credor.

Naquela manifestação, o credor alegou que o nosso cliente
, a
Innovatus
,
teria em garanti
a
um imóvel que valia cerca de 1 bilhão de reais para garantir uma dívida de 100 milhões de reais
. Foi essa
a
a
legação feita
.

Na época, Excelências, e
stava
p
ara ser homologado o Plano de Recuperação Judicial,
neste
mesmo período
.
A magistrada envolvida no
p
rocesso de Recuperação Judicial, no meu modesto entendimento, de forma bastante correta, por não ter todas as informações até aquele momento sobre quem seria esse credor, quais eram esses imóveis
, e
dada a gravidade da alegação, determinou a suspensão de qualquer ato
ex
propriatório desse imóvel e intimou o meu cliente a se manifestar sobre essas alegações e demonstrar a validade da garantia e da operação. E isso foi feito
.

Ocorre que de
sde a data em que a
juíza, à época,
determinou essa suspensão
,
passou-se basicamente um ano inteiro em que o nosso cliente ficou apresentando manifestações
,
documentos e esclarecimentos
, não só à magistrada,
como
ao
membro do Ministro Público
e ao
administrador judicial, a respeito da operação.
Esclarecimentos como:
Qual foi essa operação
;
Qual

era o valor envolvido
;
Quais
os
valores de avaliação dos imóveis
, que em nosso entendimento é
muito relevante
. Persistirei quanto a este ponto da avaliação, pois
esse imóveis

valiam 300 milhões de reais na época.

Apresentamos as avaliaç
ões à
época da operação,
bem como
todos os comprovantes de desembolso dos valores.

Tudo isso feito no próprio processo de Recuperação Judicial
, com a
participação ampla de todos os credores
,
do Minist
é
r
i
o P
ú
blico e do próprio Administra
dor
Judicial.

Passado um ano de toda essa discussão, a magistrada encarregada do processo reconheceu
,
e não tinha como ser de forma diferente
, q
ue não havia nenhum indício de irregularidade na operação e
adotou
o que eu entendo ser uma solução mista
.
D
eterminou que o meu cliente
, a
Innovatus
,
prosseguisse com a excu
s
são do imóvel
,
mas o fizesse nos autos da execução que
tramitava
em São Paulo
. Ou seja,
a
magistrada
me proibiu de executar esse
i
móvel

pelo procedimento previsto na lei de al
ienação f
iduciária
, pelo simples motivo de que a
magistrada gostaria
que
eventual excedente da execução fosse transferido para os autos do R
ecuperação Judicial.

Por mais que
eu não concord
e
,
mas foi a solução adotada
.

A
lert
ei
a magistrada
e
também
o
fiz
na oportunidade d
a
interposição de
recurso
, pois me causava estranheza a
remessa do excedente para os autos da Recuperação Judicial
uma vez que
o
p
lano
de recuperação a
provado não previa nenhum endereçamento sobre esse imóvel. Então
,
o dinheiro seria depositado nos autos da RJ, mas não teria finalidade, não teria destino para esse dinheiro.

Não
deveria
ser utilizado
,
propriamente
,
para pagar um ou outro credor, porque o plano não endereçava isso.

De qualquer forma, essa foi a decisão adotada p
ela magistrada de primeiro grau, a qual colocamos em cumprimento.

Destaco que essa
decisão foi objeto de
r
ecursos pelas partes envolvidas
, e
objeto de deliberação por es
t
a
T
urma
, que
ratificou o entendimento do primeiro grau e determinou
:

1)
não há nenhuma irregularidade
; 2)
deve se prosseguir na execução e
3)
eventual excedente deve ser remetido para os autos da R
ecuperação Judicial.

C
omo acontece

em diversas execuções do Brasil
,
a execução desse imóvel
,
de forma judicial
,
demanda tempo
. O magistrado de
São Paulo
determinou a avaliação dos imóveis p
or
entender que havia interesse de outros credores envolvidos
, n
ão aceit
ando
a minha avaliação
,
inicialmente
.

E
nquanto estava acontecendo
esse
processo de avaliação dos imóveis
,
a
A
FG faliu
. T
eve a sua falência decretada
, e entendo que de
forma muito correta
,
po
is
não estava pagando absolutamente nenhum dos credores
. Não pagou
o meu cliente e não estava pagando os demais credores
dentro da Recuperação Judicial.

Com
a falência decretada começ
aram novas
discussões
n
esse mesmo processo
,
a respeito d
o
imóvel e a respeito do eventual direito que o meu cliente teria sobre esse imóvel. E é nesse contexto, bem no começo dessa
f
alência
,
que foi preferida a decisão
a
gravada
.

C
onvers
ei
com os membros dessa turma julgadora
, no despacho de memoriais, e apresentei o meu entendimento quanto ao caso, de que
a decisão que arrecada um bem deve ser sujeita ao objeto de incidente de restituição,
m
as o que não gostaria é que esse caso
tivesse mais protelações,
o que chama
mos
como o
“
dia da marmota
”. É
a terceira vez

defendo os mesmos temas referentes ao mesmo imóvel.
F
iz isso na época da divergência de crédito
, f
iz isso
quando teve
um escrutínio enorme
, que durou um ano,

a respeito da validade da minha garantia
, que foi de
vidamente validada
, e feita uma
determinação expressa
do juízo de primeiro grau e deste Tribunal,
a respeito do que fazer com esse imóvel e a respeito do que fazer com o valor da venda desse imóvel
.

A
gora estou aqui
,
pela terceira vez e defendendo os mesmos tem
as, de que não
há indício de regularidade
. Os temas debatidos ou que são trazidos por um
credor ou outro

que chega nes
t
e
longo p
rocesso
, originário de 2020 e já estamos em 2026
,
reciclando a
rgumentos que
já foram
de

alguma
forma

deliberados
, não deveriam
autorizar
a
medida que foi autorizada pelo primeiro
grau, que é basicamente arrecadar um imóvel que a própria decisão agravada informa ser objeto de
alienação
fiduciária.

Tive
casos,
e acredito que Vossas E
xcelências
também, de
imóveis arrecadados que são objeto de
alienação fiduciária. O
juiz da falência não tem obrigação, não tem a lembrança
,
a respeito de todos os ônus que incidem sobre os bens. E uma vez havendo arrecadação, cabe a restituição
e
restitui
-se
imóvel ao criador fiduciário.

Mas, nes
t
e caso, é um pouco diferente. Nes
t
e caso, há uma determinação de arrecadação
de um bem
que a própria decisão agravada reconhece ser objeto de
alienação
fiduciária
. Friso, E
xcelências, a destinação desse imóvel já foi objeto de decisão proferida neste mesmo processo.

A
lgumas a
lega
ções são super relevantes
, tais como que
esse imóvel foi arrecadado porque ele não teve a sua propriedade consolidada
. Entretanto, e novamente, cabe destacar que não houve a
consolidação do imóvel porque o
juízo de primeiro
grau determinou que não
o
fizesse
. D
eterminou que

fizesse a venda via processo de execução

em curso
, para ampla
publicidade
de terceiros.

C
heguei a falar isso em algumas oportunidades
,

que entenderia
se a decisão de arrecadação fosse sobre o eventual sobejo
, onde uma
decisão de que eventual sal
do
iria para os credores
, entendo que seria
razoável imaginar

que a decisão arrecadatória incidisse sobre esse sob
ejo, se de
fato existir
.

É sobre isso, Excelências.

P
eço perdão por ter uma digressão tão longa
,
mas o processo de fato é longo
. T
alvez eu seja um dos únicos que permanece aqui nesse processo d
esde
o início até
o
momento atual
. Então,
lembrá-los um pouco a respeito dessa terminação
, acredito ser de extrema relevância.

O nosso pedido é que
seja revogada a decisão que determina a arrecadação de um imóvel gravado com a
lienação fiduciária.

Ainda, nos parece um pouco
exagerada a determinação de
que
os custos
,
tais como
segurança
,
e
reintegração de posse
de um
imóvel que não está vindo por força da decisão
a
gravad
a,
sejam custeados integralmente a
por
es
t
e credor
.

Encerro dentro do
meu tempo regimental
, agradecendo a todos pela atenção dispensada.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Innovatus

Structured
Trade
Finance
I S.A.R.L.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial convolada em Falência n. 1048110-09.2020.8.11.0041, requerida por
Afg
Brasil S.A. – Massa Falida.

Ao que ressai dos autos, a empresa AFG Brasil S.A. ajuizou pedido de recuperação judicial em 04/10/2020.

Após aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela
Assembleia Geral de Credores
e sua homologação, alguns
credores noticiaram o descumprimento.

Com a manifestação do Administrador Judicial e parecer favorável do Ministério Público,
o Juiz singular convolou a recuperação judicial em falência e determinou a arrecadação e indisponibilidade dos bens
, inclusive da “Fazenda São Paulo”.

Vale ressaltar que este imóvel constitui um dos maiores ativos da Falência, e foi objeto de contrato firmado em 23/09/2019 e aditado em 13/07/2020, entre a
Innovatus

Structured
Trade
Finance
I. S. A. R. L., e a AFG com garantia de alienação fiduciária incidente sobre os imóveis objeto das matrículas n. 32.403, 32.404, 32.405, 32.991, 32.993, 26.368, e 29.640, todas do Cartório do Registro de Imóveis de Pontes de Lacerda/MT.

Após a convolação em Falência, a credora
Innovatus

Structured
Trade
Finance
I S.A.R.L. informou a ocorrência de invasões dos imóveis que compõem a “Fazenda São Paulo” e requereu autorização para contratação de equipe de segurança, alegando já estar custeando as despesas e invocando sua condição de credora fiduciária, com fundamento nos artigos 23, parágrafo único, e 30 da Lei 9.514/1997.

O Juiz singular deferiu a arrecadação da Fazenda São Paulo e demais áreas rurais em favor da massa falida, determinou a reintegração da massa na posse, nomeou a
Innovatus
como depositária judicial, atribuindo-lhe a responsabilidade pelos custos de manutenção e segurança, e autorizou a contratação de equipe de segurança privada.

A Agravante opôs Embargos de Declaração e sustentou omissão quanto ao reembolso das despesas, os quais foram rejeitados, e confirmou que as despesas devem ser custeadas pela credora.

Inconformada, a credora interpôs este Recurso.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica de arrecadação dos imóveis objeto de alienação fiduciária ao acervo da massa falida, sob o fundamento de que a propriedade fiduciária já não integra o patrimônio do devedor falido.

Afirma
que seu crédito foi excluído da lista de credores concursais pelo Administrador Judicial
e que
os imóveis não integram o
patrimônio da falida, mas sim da Agravante,
razão pela qual não podem
ser arrecadados para satisfação de credores concursais.

Defende a inviabilidade de lhe ser imposta, de forma definitiva, a responsabilidade pelo custeio das despesas de conservação e segurança dos imóveis.

Por sua vez, o Ministério Público suscita preliminar de supressão de instância. Ressalta que a pretensão recursal busca o reconhecimento definitivo da validade da alienação fiduciária, matéria não decidida em definitivamente pelo Juiz singular e que constitui objeto de pedido de restituição ajuizado pela própria Agravante (
PJe
n. 1122059-90.2025.8.11.0041).

A preliminar comporta acolhimento.

De fato, nas decisões agravadas não foi enfrentada, em caráter exauriente, a validade da alienação fiduciária. O Juiz singular se limitou a reconhecer a inexistência de comprovação da consolidação da propriedade fiduciária, circunstância que impede, por ora, o exercício autônomo de atos possessórios sobre o imóvel.

A controvérsia nuclear deduzida neste agravo
,
qual seja, o reconhecimento da validade e eficácia plena da alienação fiduciária para fins de afastar a arrecadação e obter a exclusão definitiva dos bens do âmbito falimentar
,
coincide com o objeto do pedido de restituição ajuizado pela própria Agravante.

Naquele incidente, haverá cognição plena, contraditório amplo e análise probatória adequada, inclusive com manifestação dos falidos, credores, Administraçã
o Judicial e Ministério Público.

Ademais, consta que, além do Pedido de Restituição n. 1122059-90.2025.8.11.0041, o Ministério Público requereu a instauração de incidente de apuração de fraude no processo falimentar para apurar a validade definitiva da alienação fiduciária, o que reforça a necessidade de aguardar a
conclusão dos procedimentos próprios antes de deliberação definitiva sobre a matéria.

Em resumo, eventual pronunciamento deste Tribunal acerca da v
alidade definitiva da alienação fiduciária configura supressão de instância, porquanto importa julgamento de questão não decidida pelo primeiro grau.

O Recurso devolve ao Tribunal apenas a matéria efetivamente decidida, não podendo servir como via para inauguração de novo debate jurídico.

Nesse sentido
caminha

a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
.(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro Raul Araújo, j. 02/09/2024, T4 - Quarta Turma,
DJe
13/09/2024).

Portanto, não conheço da insurgência recursal na parte em que busca o reconhecimento definitivo da validade da alienação fiduciária e seus efeitos de exclusão do bem do âmbito do Juízo
Recuperacional
, de forma que a controvérsia deve ser solucionada no incidente próprio de restituição.

Com efeito, a Agravante sustenta que esta Câmara reconheceu a validade da alienação fiduciária e assegurado, de forma definitiva, a possibilidade de excussão da garantia, invocando julgados proferidos no Agravo de Instrumento 1027765-43.2023.8.11.0000. Segundo a Recorrente, a matéria relativa à validade da garantia fiduciária e ao direito de sua excussão está definitivamente decidida e acobertada pela coisa julgada.

Contudo, essa assertiva não é verdadeira.

Naquele Recurso interposto pela credora Nova Aliança em virtude da decisão proferida
em 13/11/2023
que havia revertido a ordem de indisponibilidade incidente sobre a “Fazenda São Paulo”, este Tribunal, no primeiro momento, proveu o Recurso e restabeleceu a indisponibilidade com fundamento no poder geral de cautela, diante da existência de indícios de fraude ainda pendentes de apuração no Incidente nº 1042212-44.2022.8.11.0041.

Contudo, posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pela
Innovatus

Structured
Trade
Finance
I S.A.R.L., o Acórdão foi modificado e o Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantida a revogação da indisponibilidade.

Ainda assim, em nenhuma dessas oportunidades houve pronunciamento definitivo acerca da higidez ou da validade da alienação fiduciária constituída em favor da Recorrente. O que se examinou foi, exclusivamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada que revogou a ordem de indisponibilidade então submetidas à apreciação desta Câmara, à luz das circunstâncias processuais até então existente naquele momento.

A questão de fundo, relativa à validade material da garantia fiduciária, à sua constituição em período suspeito e aos indícios de fraude alegadamente incidentes sobre o negócio jurídico, permaneceu sem apreciação definitiva.

Nesse sentido, como bem destacou o Ministério Público na contraminuta (Id. 352757874), tanto a indisponibilidade do bem quanto à possibilidade de excussão da garantia permaneceram sujeitas à reavaliação ao longo da tramitação processual.

Corrobora essa conclusão o fato de que,
em 25/11/2024
, por provocação do Ministério Público, o Juízo
Recuperacional

voltou a decretar a indisponibilidade da “Fazenda São Paulo”
, evidenciando que a matéria
permanecia aberta à reapreciação judicial e não havia sido definitivamente solucionada por pronunciamento desta Câmara.

Ademais,
a indisponibilidade subsistiu até a convolação da recuperação judicial em falência, decretada em 23/04/2025, ocasião em que a medida foi novamente reafirmada
. Tal circunstância demonstra que, mesmo após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1027765-43.2023.8.11.0000, o tema continuou sujeito a reavaliações jurisdicionais, incompatíveis com a alegada estabilização definitiva da matéria.

Não há falar, portanto, em coisa julgada ou preclusão acerca da validade da alienação fiduciária ou da possibilidade de sua excussão. Os pronunciamentos anteriormente proferidos se limitaram à análise da indisponibilidade, sem resolução definitiva da controvérsia substancial debatida nos autos.

Portanto, a discussão de mérito permanece submetida ao incidente processual próprio, no qual deverão ser examinadas, de forma exauriente, as questões relativas à validade da garantia fiduciária e aos alegados vícios que a cercam. Nesse contexto, sua apreciação por esta Câmara implica indevida supressão de instância.

Dessa forma,
enquanto não houver consolidação da propriedade fiduciária na forma prevista pela Lei nº 9.514/1997, a credora não
tem
propriedade plena do bem, circunstância que afasta sua legitimidade para buscar reintegração possessória
nos termos do artigo 30 da referida Lei
. Inclusive, o próprio
Julgador singular
reconheceu que, embora o fiduciário
tenha
posse indireta, a
inexistência
de consolidação faz prevalecer a titularidade da massa falida, cabendo exclusivamente ao
J
uízo
Recuperacional
deliberar acerca da reintegração da posse.

Ademais, a
arrecadação constitui ato vinculado e indispensável à formação do ativo da massa falida, devendo o administrador judicial arrecadar todos os bens encontrados na posse da falida, nos termos do art.
108
da Lei
11.101
/2005
, mesmo os que não são de sua propriedade e, quanto a estes, caberá se utilizar do meio apropriado, mediante pedido de restituição (artigo 85 da LRF), a fim de retirá-los da massa falida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece a possibilidade de arrecadação de bens que se encontrem na posse da massa falida, cabendo ao terceiro que alegue titularidade ou propriedade sobre o bem buscar a tutela pela via processual adequada, sem que isso constitua óbice à arrecadação
até que seja dirimida a questão no incidente
.

Nesse sentido:

(...) O patrimônio do devedor constitui a garantia de seus credores, sendo que, com a Falência, os bens que o integram são indistintamente objeto de arrecadação pelo síndico - definição do ativo - para que posteriormente venham a ser vendidos para pagamento dos credores.
Ocorre que tal arrecadação por vezes abrange não só os bens de propriedade do devedor falido como, também, aqueles que se encontram na posse deste e cuja propriedade seja de outrem, surgindo o direito à restituição ao terceiro, corrigindo assim a definição do ativo que será devidamente executado
.(...) (STJ - REsp: 1166781 MG 2009/0222313-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 03/06/2014, T4 - QUARTA TURMA,
DJe
15/08/2014 – sem grifos no original).

Em recente julgado esta Câmara reconheceu que
a alienação fiduciária, com consolidação da propriedade anterior à decretação da Falência, afasta a submissão do bem à jurisdição do juízo falimentar, nos termos do art.
49, §3º, da L. 11.101/2005
. (TJMT, Apelação Cível 00052869820198110037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2025)

Ou seja, inexistindo a consolidação da propriedade fiduciária antes da decretação da Falência, não há falar em exclusão automática do bem do âmbito do Juízo universal. A arrecadação formal se revela necessária, pois, até ulterior definição, o bem permanece submetido ao controle do processo falimentar.

Conforme se extrai dos autos, a
Agravante já
apresentou
pedido de restituição que tramita sob o nº 1122059-90.2025.8.11.0041, o que reforça a correção da via eleita pelo
Juiz singular
ao determinar a arrecadação.

Há, ainda, notícia de que tramita incidente de apuração de fraude no processo falimentar, circunstância que recomenda cautela e preservação da situação estabelecida até definição das questões objeto dos incidentes.

Diante da falta de consolidação da propriedade fiduciária antes da decretação da Falência e da existência de dúvida quanto à efetiva titularidade do bem, prevalece que o ativo integra, provisoriamente, o acervo da massa falida, sendo legítima sua arrecadação nos termos do artigo 108 da Lei 11.101/2005.

De igual forma, deve ser mantida a decretação da indisponibilidade dos bens até, no mínimo, o julgamento do pedido de restituição. Além disso, n
ão
se trata de nova constrição, mas de preservação patrimonial no contexto falimentar
.

Quanto às despesas de custeio, a Recorrente
sustenta que não pode ser compelida a arcar, de forma definitiva, com os custos de manutenção e segurança dos imóveis, sob o argumento de que não
tem
a posse direta e que esta impossibilitada de exercer plenamente sua propriedade fiduciária.

Defende a aplicação d
o artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/2005, bem como dispositivos do Código de Processo Civil e do Código Civil, para sustentar direito a reembolso.

A argumentação não merece acolhida, pois foi a própria Agravante quem requereu autorização para contratação de segurança privada e ingresso na área para proteção dos imóveis e o Juiz singular apenas deferiu a medida, condicionando-a à fiscalização da Administração Judicial e fixou que o custeio seria às suas expensas.

Não se desconhece também que a
Agravante informou que já estava custeando as despesas de manutenção e segurança
, por essa razão, não há óbice para que
continue a fazê-lo, sobretudo porque
tem
interesse econômico direto e exclusivo na preservação do bem que garante seu crédito.

A jurisprudência confirma essa compreensão. O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a Apelação Cível 0003434-10.2016.8.16.0165, enfrentou situação em que ação de busca e apreensão foi convertida em pedido de restituição no âmbito da falência, mas manteve a condenação do banco credor ao pagamento das despesas de conservação do bem, com fundamento no artigo 92 da Lei 11.101/2005:

A propósito:
TJPR, Apelação Cível 0003434-10.2016.8.16.0165, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª Câmara Cível, j. 16.05.2022
.

Logo, mesmo quando reconhecido o direito de restituição do bem ao credor fiduciário, a jurisprudência admite que as despesas de conservação recaiam sobre ele, pois quem tem o interesse econômico predominante sobre o bem deve suportar os encargos inerentes à sua preservação.

Ademais, a
alegação de que não
tem
posse direta não altera essa conclusão. A nomeação como depositária judicial confere legitimidade para
adotar as medidas de preservação autorizadas. O fato de a posse direta ter sido reintegrada à massa falida não significa que a Agravante esteja impedida de atuar para preservar o ativo, tanto que o
Juiz singular
autorizou expressamente a contratação de segurança privada.

A tentativa de transferir esses custos à massa falida com fundamento no artigo 84, inciso III, da Lei nº 11.101/2005 não encontra amparo jurídico.

O referido dispositivo contempla despesas relacionadas à arrecadação, administração e realização dos ativos da massa falida. No caso, contudo, os gastos com segurança do imóvel decorreram de medida requerida pela credora, não se enquadrando nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na fixação de que os custos de manutenção e segurança sejam suportados às expensas da Agravante
.

Dessa forma, a
decisão é coerente com a posição jurídica da credora fiduciária, com o interesse econômico envolvido e com a necessidade de proteção do patrimônio
, motivo pelo qual não comporta reforma.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
1ª
VOGAL
- CONVOCADA
):

Senhora Presidente, peço vênia a Vossa Excelência para pedir vista dos autos.

O
que me chama atenção
é
uma questão que preciso analisar com um pou
co
mais de cautela.

N
ão obstante o substancioso voto da
eminente R
elatora em relação a coisa julgada
, pois esta é p
rotegida até
mesmo
pela nossa Constituição Federal
, p
reciso dar um
a
analisada com o pou
co
mais de cautela e profundidade
, pois envolve direitos e
pretensões de vários lados
,
credores
, massa falida.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
02/06/2022
, em face do voto da ilustre Relatora nobre
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
que
negou provimento
ao
RAI nº 1005715-18.2026.8.11.0000
, mantendo inalterada a decisão agravada, que nos autos da
Ação de Recuperação Judicial Convolada em Falência nº 1048110-09.2020.8.11.0041
, requerida por
AFG BRASIL S/A – MASSA FALIDA
, deferiu a arrecadação da “Fazenda São Paulo” e demais áreas rurais no âmbito da massa falida, determinou a reintegração de posse em favor da massa falida e nomeou a agravante como depositária judicial dos imóveis objeto de alienação fiduciária, às suas expensas. Ainda decretou a indisponibilidade desses imóveis.

A eminente 1º Vogal –
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2ª Vogal – Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - aguarda.

Pois bem.

A agravante defende a impossibilidade jurídica da arrecadação dos imóveis objeto de alienação fiduciária, alegando que seu crédito foi excluído da lista de credores concursais pelo Administrador Judicial e que os imóveis não integram o patrimônio da falida, mas sim da agravante, razão pela qual não podem ser arrecadados para satisfação de credores concursais.

Inicialmente, vale salientar que o histórico processual revela situação de excepcional gravidade para a
INNOVATUS
.

Conforme se depreende dos autos, a credora agravante celebrou contrato de financiamento com
AFG BRASIL S/A
em
17/07/2019
, com garantia de alienação fiduciária sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo, registrada nas matrículas nº 32.403, 32.404, 32.405, 32.992, 32.993, 26.368 e 29.640 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

Deveras, o crédito da INNOVATUS foi reconhecido como extraconcursal pelo Administrador Judicial na fase administrativa de verificação de créditos, sem qualquer impugnação por parte da devedora, do Ministério Público ou de qualquer outro credor, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.

A partir de novembro de 2022, o Juízo de origem decretou sucessivas ordens de indisponibilidade sobre os imóveis que compõem a garantia fiduciária da INNOVATUS, impedindo o exercício regular dos direitos da credora fiduciária. Essas ordens se sucederam por anos, mesmo após esta Câmara ter confirmado, com trânsito em julgado, o levantamento da primeira ordem de indisponibilidade no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1027765-43.2023.8.11.0000
.

Com a decretação da falência em
23/04/2025
, sobreveio nova ordem de indisponibilidade, e posteriormente as decisões ora agravadas que determinaram a arrecadação dos imóveis à massa falida.

Esse contexto é fundamental para a compreensão do caso, vez que ao contrário do que entendeu o douto juízo prolator da decisão recorrida, a ausência de consolidação formal da propriedade fiduciária não decorreu de inércia ou desídia da INNOVATUS, mas de sucessivas ordens judiciais que impediram o exercício regular dos direitos da credora fiduciária ao longo de anos.

Logo, utilizar essa ausência de consolidação, causada pelo próprio Poder Judiciário como fundamento para submeter o bem ao juízo universal configura, data máxima vênia, situação de manifesta injustiça que não pode ser chancelada por este Tribunal.

Feita tais ponderações, constata-se que a questão primordial deste recurso reside em analisar se imóveis gravados com alienação fiduciária, cujo crédito foi reconhecido como extraconcursal pelo Administrador Judicial sem qualquer impugnação, podem ser arrecadados no âmbito do processo falimentar do devedor fiduciante.

Não é de se olvidar que o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Esse dispositivo, aplicável também à falência por força do sistema da Lei nº 11.101/2005, deixa inequívoco que o credor fiduciário não se sujeita ao concurso de credores.

Ademais, o art. 85 da Lei nº 11.101/2005 complementa esse regime ao dispor que:

“Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.”

Portanto, a leitura sistemática desses dispositivos revela que a propriedade fiduciária não integra o patrimônio do devedor falido e, portanto, não pode ser destinada à quitação de outros credores até que seja satisfeito o crédito garantido por tais bens.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em decorrência da transmissão da propriedade, assiste ao proprietário fiduciário o direito de receber o respectivo preço independentemente da classificação de credores, haja vista que o bem dado em propriedade fiduciária não integra o acervo concursal.

Na falência, somente os bens do patrimônio do devedor integram a massa falida objetiva, razão pela qual a Lei nº 11.101/2005 previu a hipótese de restituição do patrimônio que, embora na posse direta da sociedade falida, não se encontra sob seu domínio e, portanto, não pode ser liquidado para satisfação dos credores. Confira:

“DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM ALIENADO. ART. 7º DO DECRETO-LEI N. 911/1969 C/C O ART. 76 DO DECRETO-LEI 7.661/1945. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE BEM ALIENADO EM GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. 1. O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito. 2. Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art. 7º do Decreto-Lei n. 911/1969), sendo cediça a possibilidade de a garantia ter como objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor, nos termos da Súmula 28 do STJ, sendo irrelevante o fato de o bem não ter sido adquirido com o produto do financiamento. 3. Na falência, somente os bens do patrimônio do devedor integram a massa falida objetiva, razão pela qual também previram o Decreto- Lei n. 7 .661/1945 (art. 76) e a Lei n. 11.101/2005 (
art
. 85) a hipótese de restituição do patrimônio que, embora na posse direta da sociedade falida, não está sob seu domínio e, portanto, não pode ser liquidado para satisfação dos credores. 4. Assiste ao credor fiduciário o direito de receber o respectivo preço independentemente da classificação de credores, haja vista que o bem dado em propriedade fiduciária não integra o acervo concursal. 5. Recurso especial provido.” (
STJ - REsp: 1302734 RS 2011/0212878-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2015)

Diante desse contexto, não há dúvida de que a decisão agravada de
ID nº 206417864
incorre em contradição interna que a torna insustentável. Ao mesmo tempo em que reconhece expressamente a existência da alienação fiduciária e a posição de proprietária fiduciária da INNOVATUS, tanto que a nomeia depositária judicial com fundamento nessa condição, determina a arrecadação dos mesmos imóveis ao acervo da massa falida.

Essa contradição não passa despercebida: a própria fundamentação da decisão reconhece que "
a
Innovatus
invoca sua condição de credora fiduciária
" e que "
a credora é titular de relevante crédito garantido e possui interesse direto na preservação do valor do ativo
", mas ainda assim determina a arrecadação do bem ao patrimônio da falida.

Entretanto, o fundamento adotado pelo Juízo de origem, qual seja, a ausência de consolidação formal da propriedade fiduciária nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, não sustenta a conclusão alcançada – até porque, a consolidação da propriedade fiduciária constitui ato registral que formaliza a transferência da propriedade plena ao credor, mas a propriedade fiduciária já existe desde o registro do contrato de alienação fiduciária.

Assim, se por força de lei o credor fiduciário já detém a propriedade resolúvel do bem desde a constituição da garantia, a consolidação consiste apenas no ato que extingue a condição resolutiva e converte a propriedade resolúvel em propriedade plena.

Logo, a ausência de consolidação não transforma o bem em patrimônio do devedor fiduciante a fim de que possa ser arrecadado em favor da massa falida, vez que o devedor fiduciante detém apenas a posse direta e o direito de reaver a propriedade plena mediante o pagamento da dívida.

Desta feita, de se concluir que o bem não integra o patrimônio do devedor para fins de arrecadação falimentar, independentemente de ter havido ou não a consolidação formal. A ausência de consolidação impede apenas o exercício autônomo de determinadas prerrogativas pelo credor fiduciário, como a reintegração de posse direta, mas não transforma o bem em ativo da massa falida.

Diante de tais elementos probatórios, a arrecadação dos imóveis objeto das matrículas nº 32.403, 32.404, 32.405, 32.992, 32.993, 26.368 e 29.640 ao acervo da massa falida viola frontalmente os artigos 49, §3º, e 85 da Lei nº 11.101/2005, bem como o direito de propriedade assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal. Assim, a ordem de arrecadação deve ser revogada, com o consequente levantamento das averbações de indisponibilidade determinadas sobre os referidos imóveis.

Se não bastasse, após sucessivas ordens de indisponibilidade que recaíram sobre os imóveis, esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do
RED nº 1027765-43.2023.8.11.0000
(integrativo do RAI nº 1027765-43.2023.8.11.0000),
manteve a decisão singular que deferiu o pedido
formulado pelo credor
Innovatus

Structured
Trade
Finance
I S.A.R.L. (“
Innovatus
”)
para reverter “
a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo
”, objeto das matrículas nº 32.992 e 32.993 do SRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e da cláusula de garantia fiduciária pactuada no contrato de financiamento com a recuperanda,
de modo a possibilitar a excussão da garantia fiduciária pela credora extraconcursal (Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º)
. Tal decisão
transitou em julgado em 17/03/2025
.

De igual sorte, o
Incidente Processual nº 1042212-44.2022.8.11.0041
, instaurado nos autos da recuperação judicial, atualmente convolado em falência, destinado à apuração de indícios de fraudes e irregularidade da sociedade empresária AFG BRASIL S/A, foi declarada extinta,
em 22/01/2026
, sem julgamento do mérito, cuja sentença
transitou em julgado em 23/02/2026
.

Portanto, a coisa julgada, especialmente do RAI nº 1027765-43.2023.8.11.0000, que, de forma inequívoca, reconheceu a validade e a eficácia da alienação fiduciária constituída em favor de INNOVATUS, a
extraconcursalidade
do crédito garantido e o direito da credora de prosseguir nos atos executivos sobre os imóveis dados em garantia, trata-se de matéria definitivamente resolvida, que não pode ser reaberta por decisão interlocutória proferida no curso do processo falimentar.

Aliás, a coisa julgada material representa uma das mais relevantes garantias constitucionais do jurisdicionado. Sua função não se limita à estabilização das relações processuais – antes, assegura que o cidadão possa confiar nas decisões judiciais definitivas e orientar sua conduta sem o risco de que questões já resolvidas com autoridade de coisa julgada sejam reexaminadas e decididas de forma contrária por decisões posteriores.

Inclusive, o artigo 502 do CPC define a coisa julgada material como
"a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"
. Ademais, o artigo 505 do mesmo diploma veda ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Essas disposições processuais concretizam, no plano infraconstitucional, a garantia constitucional do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Na hipótese, nunca é demais relembrar que a autoridade da coisa julgada formada naquele julgamento abrange, de forma inequívoca, três pontos essenciais: a validade e a eficácia da alienação fiduciária constituída em favor de INNOVATUS sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo; a
extraconcursalidade
do crédito garantido, reconhecida sem qualquer impugnação na fase administrativa de verificação de créditos; e o direito de INNOVATUS de prosseguir nos atos executivos de excussão da garantia fiduciária, sob supervisão judicial.

Logo, de se concluir que os pontos acima delineados não podem ser reabertos, modificados ou contrariados por decisão interlocutória proferida no curso do processo falimentar, sob pena de violação direta à garantia constitucional da coisa julgada.

Ante o exposto, peço máxima vênia à douta relatora para divergir de seu voto, consequentemente,
dou provimento ao recurso
para revogar a ordem de arrecadação dos imóveis das matrículas nº 32.403, 32.404, 32.405, 32.992, 32.993, 26.368 e 29.640, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, e determinar o levantamento das averbações de indisponibilidade sobre os referidos imóveis, com expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente, li o voto-vista, analisei os autos, e peço vênia a Vossa Excelência, pois entendo que o voto-vista esboçou bem a situação fática.

Há decisão anterior acerca do fato em discussão e compreendi a questão da contradição interna da decisão agravada.

Por esses motivos,
peço vênia a eminente Relator
a
para acompanhar o voto-vista apresentado pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA):

Eminentes pares, também reexaminei os autos, justamente pela questão da coisa julgada, que foi muito bem lembrada e ressaltada na sessão em que iniciamos este julgamento.

Rendo-me aos argumentos
trazidos no voto-vista
, pois percebi, de fato, que a melhor solução havia me escapado naquele momento.

Portanto, retifico meu voto para aderir ao
voto
d
a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026